Tribunal: TJES
Processo: 5000221-38.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-38.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MIRANDA CALDEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
RESTITUIÇÃO AO RECORRENTE DO VALOR RECEBIDO PELA RECORRIDA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000221-38.2022.8.08.0062

Recorrente: BANCO SAFRA S/A

Recorrida: MARIA DE FATIMA MIRANDA CALDEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SAFRA S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica;
c)
que não é cabível indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
d)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido. Vejamos:

Malgrado instruída com cópia do documento pessoal e “
assinada"

por “selfie” da autora
, é cediço que fotografias são facilmente obtidas por estelionatários, inclusive pelas mídias sociais ou comércio ilícito de dados.

No caso dos autos, ouvida em juízo a autora afirma em audiência que
foi contatada por uma funcionária do banco requerido solicitando que a autora fizesse um “recadastramento”, orientando-a ao passo a passo no aplicativo do banco, eis que idosa e não possui habilidade com o aparelho telefone celular

(ID 24927820).

É de se notar que, na verdade, o que se tem dos autos é que efetivamente houve fraude, por meio da qual terceira pessoa teria induzido a autora, via contato telefônico, a realizar um recadastramento, que na verdade era uma contratação de empréstimo.

Não é crível que alguém contrate um empréstimo e logo em seguida procure um advogado, relate fraude na contratação, ajuíze demanda pedindo a rescisão do contrato e informe em juízo que os valores que foram creditados em sua conta, não foram utilizados, prontos a devolução.

O fato é que o réu não comprovou que a autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de "biometria facial".

A hipótese não autoriza o reconhecimento de validade da contratação, pois, tendo em vista a especificidade da operação e do aceite da proposta por biometria facial (
selfie
)
em contratação com pessoa simples e idosa, tratando-se de consumidor hipervulnerável,
tenho que o r
éu não comprovou que a autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de "biometria facial".

Dessa forma, não há elementos suficientes que corroborem validade da contratação do empréstimo pelos autores, em especial a respeito da livre manifestação de vontade em contratar.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de piso ao reconhecer a nulidade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, pois celebrado com vício de consentimento da recorrida que, por erro, ao ceder a sua biometria facial, contratou com a parte recorrente inadvertidamente.

De mais a mais, ao perceber o equívoco em comento, a recorrida procurou solucionar o imbróglio, ajuizando a presente demanda, com a disponibilização da quantia recebida, demonstrando a sua boa-fé e a não intenção de contratar com a parte recorrente
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SAFRA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)